Tribunal: TJDFT
Processo: 0704404-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0704404-81.2023.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE EMBARGADO: INSTITUTO FENACON DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE contra o v. acórdão exarado sob o ID 46835506, pelo qual a egrégia 8a Turma Cível conheceu do agravo de instrumento interposto pela embargante e negou provimento. A embargante apresentou petitório no ID 47380278, pugnando pela desistência dos embargos de declaração, nos termos dos artigos 998 e 999 do Código de Processo Civil. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Da análise dos autos, observa-se que a manifestação de desistência do recurso se encontra assinada eletronicamente por advogado que dispõe de poderes para desistir (IDs 43427570 e 43427572). Assim, com fundamento no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se a formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 5 de junho de 2023 às 19:05:05. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora